Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704866-86.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Constitucional. Processual Civil. Apelação. Recurso extraordinário parcialmente provido. Readequação. Professor. Aposentadoria. EC 47/2005. Regra de transição. Art. 40, §§ 5o e 19, da CF. Cumulação. Possibilidade. Sentença reformada. I. Caso em exame 1. Retorno dos autos determinado pelo Supremo Tribunal Federal para rejulgamento da apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível conceder aos professores aposentadoria integral e com paridade, juntamente com os benefícios previstos no art. 3o, III, da EC 47/05, combinado com o art. 40, §5o, da Constituição Federal, além de abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão da apelação para permitir a combinação da regra de transição da Emenda Constitucional 47/2005 com as relativas à aposentadoria especial do professor (at. 40, § 5o, da CF), além do direito ao recebimento do abono de permanência dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa (§ 19), determinando o retorno dos autos para rejulgamento da apelação. 4. Assim, o julgamento da apelação deve ser revisto para que a r. sentença seja reformada e a pretensão inicial do autor seja totalmente acolhida. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005; CF, art. 40, §§ 5o e 19. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 3o, caput e inciso III, da EC 47/2005 e 40, §§5o e 19, da Constituição Federal, sustentando que o redutor previsto na Carta Magna para os ocupantes do cargo de professor não pode ser aplicado em conjunto com as regras de transição para a aposentadoria previstos para o servidor em geral porquanto a opção manifestada pelo servidor pela doação de uma delas resulta na exclusão da incidência da outra. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, inciso III, da EC 47/05, e 40, §§5o e 19, da Constituição Federal, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025